Tribunal: TJSP
Processo: 2339061-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público municipal – Professor de Educação Básica I – Inconformismo contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada para o imediato reconhecimento do direito à manutenção em cargo temporário de Gestor Escolar na unidade que atua – Descabimento – Ausência de comprovação do direito alegado – Interesse da Administração Pública que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público municipal – Professor de Educação Básica I – Inconformismo contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada para o imediato reconhecimento do direito à manutenção em cargo temporário de Gestor Escolar na unidade que atua – Descabimento – Ausência de comprovação do direito alegado – Interesse da Administração Pública que deve prevalecer sobre o interesse particular – Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade – Ausentes a ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não é possível a revisão do pedido liminar nesta instância recursal – Necessidade de aguardar a juntada de informações pela autoridade – Precedentes – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.